Tribunal: TJMT
Processo: 1020215-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020215-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELIA IOCA ARGERI - CPF: 831.537.301-30 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1020215-96.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NELIA IOCA ARGERI

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO DE VOO – MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – VALOR MINORADO – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o atraso e modificação no voo são fatos incontroversos nos autos e não se enquadram em mero aborrecimento.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

Colendos Pares;

Em síntese, a recorrente adquiriu passagem aérea, para o trecho de Guarulhos/SP e destino Cuiabá/MT, agendado para o dia 18/03/2020 às 17h35min e chegada ao destino às 18h50min.

O voo contratado foi cancelado, sendo remarcado o retorno da recorrente para o dia 19/03/2020 as 14h00min e chegada ao destino as 15h15min, ou seja, um atraso de cerca de 20 (vinte) horas.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que houve a necessidade de readequação dos voos devido a malha aérea, contudo, sem comprovação.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente a ação sob o entendimento de que não restou comprovado o dano moral.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a narrativa foi confirmada na contestação, tornando-se incontroversa nos autos,

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

levando em conta o atraso de cerca de vinte horas, se aproximando das outras indenizações já fixadas aos seus companheiros de viagem.

Observa-se que os outros passageiros constantes no bilhete distribuíram demandas distintas, conforme consulta ao PJE. Autos n° 1012780-68.2020.8.11.0002, dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), Autos n° 1012779-83.2020.8.11.0002, dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), Autos n° 1012782-38.2020.8.11.0002, dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
o feito n° 1012777-16.2020.8.11.0002 ainda não sentenciado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021